Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais decorrentes de crime patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
4. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação do valor mínimo para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.901.093/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025. STJ, AgRg na PET na CauInomCrim n. 99/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de 7/5/2025. TJDFT, Acórdão 2055470, 0721407-86.2023.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.